Tribunal: TJSP
Processo: 1516778-51.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Município de Carapicuíba – IPTU do Exercício de 2014 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, condenando o exequente ao pagamento da verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da execução – Insurgência do exequente apenas quanto a condenação na verba honorária –

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Município de Carapicuíba – IPTU do Exercício de 2014 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, condenando o exequente ao pagamento da verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da execução – Insurgência do exequente apenas quanto a condenação na verba honorária – Descabimento – Honorários advocatícios devidos – Aplicação do princípio da causalidade – Caso concreto em que foi o próprio exequente quem deu causa ao ajuizamento equivocado da execução fiscal contra quem detinha imunidade tributária (Templo Religioso), devendo assim responder pela sucumbência diante do princípio da causalidade – Observância do Tema 421 do STJ – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.